Tribunal: TJDFT
Processo: 0737182-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por locador contra decisão em cumprimento de sentença que homologou cálculos da contadoria judicial e determinou a exclusão dos honorários advocatícios contratuais previstos em contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios contratuais, previstos em cláusula expressa do contrato de locação, podem ser incluídos na planilha de cálculos da execução de sentença, cumulativamente aos honorários sucumbenciais fixados judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No cumprimento da sentença, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação.
4.No caso sub judice, a sentença está acobertada pelo efeito da preclusão máxima e não foi determinada a condenação dos honorários contratuais.
5.Portanto, não é possível a sua inclusão, pois deve-se observar o comando do título judicial até que sobrevenha sua desconstituição, caso possível, sob pena de violação dos limites da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. No cumprimento da sentença, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação.